Tribunal: STF
Processo: Rcl 57335
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela Flavia Lucia Moscal de Britto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho que teria afrontado a autoridade e a eficácia do que decidido na Súmula Vinculante 10.



    Narra que a autoridade reclamada, nos autos do Processo nº 10870-38.2016.5.09.0012, deixou “de aplicar as normas constantes dos artigos 76 e 932, parágrafo único, do CPC, quando o recurso está subscrito por advogado sem procuração ou substabelecimento nos autos”, sem que a respectiva inconstitucionalidade tenha sido declarada.



    Afirma que, 



    “conquanto o vício de representação processual fosse perfeitamente sanável, com a abertura de prazo para tanto, o C. TST simplesmente afastou as normas processuais, asseverando ser ‘incabível a concessão de prazo para a regularização do referido vício, tendo em vista que não se trata de irregularidade em procuração ou em substabelecimento já constante dos autos, mas de ausência de procuração ou de substabelecimento.’”



    Nessa perspectiva, reportando-se à decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes na Rcl 54.597/PE, entende que a autoridade reclamada “procedeu à ‘desaplicação da lei nas hipóteses fáticas em que ela deveria incidir (porque o próprio texto legal assim determina).’”



    Requer que seja deferido o pedido liminar para “determin[ar] a suspensão da tramitação do Processo nº TST-Ag-E-ED-Ag-AIRR-10870- 38.2016.5.09.0012 e dos efeitos da decisão reclamada, até que sobrevenha o julgamento final da presente reclamação.” 



    No mérito, pede que 



    “seja julgada procedente a presente Reclamação, a fim de que seja cassado o ato reclamado, determinando-se ao C. Tribunal Superior do Trabalho para que outra decisão seja prolatada, agora com observância à diretriz estampada na Súmula Vinculante nº 10/STF.”



    Pugna, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita à reclamante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Observando a jurisprudência formada nesta Suprema Corte na qual se admitiu a condenação em honorários advocatícios em reclamação ajuizada sob a vigência da Lei nº 13.105/2015 (v.g. Rcl nº 24.417/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017 e Rcl nº 25.160/SP-AgR-ED, acórdão de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 8/2/2018), consigno que eventual debate acerca da existência ou não da situação de carência financeira da parte nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado nesta reclamatória e, por consequência, a exigibilidade de eventuais obrigações constituídas em seu desfavor deve ser instaurado no juízo responsável pela execução do processo em referência nesta reclamatória.



    A edição de súmula vinculante por esta Suprema Corte pressupõe “reiteradas decisões sobre matéria constitucional” (art. 103-B, caput, da CF/88) e, portanto, o alcance de sua eficácia vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta perpassa pela compreensão dos atos decisórios anteriores desta Suprema Corte acerca do tema constitucional.



    In casu, aponta-se como paradigma de confronto a Súmula Vinculante nº 10, assim redigida:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 



    Esse enunciado foi editado após o Plenário do STF - no julgamento do RE nº 482.090/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa – firmar entendimento no sentido de que se reputa 



    “declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”. 



    Assim, editou-se a SV nº 10 a fim de fazer prevalecer a chamada “cláusula de reserva de plenário”, inscrita no art. 97 da Constituição Federal, a qual deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, precisem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Vide:



    “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.” 



    A autoridade reclamada não conheceu do agravo de instrumento em recurso de revista em razão de ausência de juntada de instrumento de procuração na ocasião da interposição do recurso. Vide a fundamentação do acórdão reclamado:



    “Verifica-se que, de fato, não há comprovação nos autos de que o Dr. Dr. Renato Ribeiro de Oliveira, advogado subscritor do agravo em agravo de instrumento em recurso de revista, detinha poderes para atuar em juízo na qualidade de representante da parte agravante, pois não foi juntada procuração ou substabelecimento por meio da qual lhe teriam sido conferidos tais poderes. 



    Assim, incabível a concessão de prazo para a regularização do referido vício, tendo em vista que não se trata de irregularidade em procuração ou em substabelecimento já constante dos autos, e sim de ausência de procuração ou de substabelecimento. 



    Por essas razões, não há falar em contrariedade à Súmula 383, II, do TST, que assim dispõe:



    "RECURSO. MANDATO. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. CPC DE 2015, ARTS. 104 E 76, § 2º (nova redação em decorrência do CPC de 2015) - Res. 210/2016, DEJT divulgado em 30.06.2016 e 01 e 04.07.2016 I - É inadmissível recurso firmado por advogado sem procuração juntada aos autos até o momento da sua interposição, salvo mandato tácito. Em caráter excepcional (art. 104 do CPC de 2015), admite-se que o advogado, independentemente de intimação, exiba a procuração no prazo de 5 (cinco) dias após a interposição do recurso, prorrogável por igual período mediante despacho do juiz. Caso não a exiba, considera-se ineficaz o ato praticado e não se conhece do recurso.



    II - Verificada a irregularidade de representação da parte em fase recursal, em procuração ou substabelecimento já constante dos autos, o relator ou o órgão competente para julgamento do recurso designará prazo de 5 (cinco) dias para que seja sanado o vício. Descumprida a determinação, o relator não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente, ou determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido (art. 76, § 2º, do CPC de 2015)" (destaque acrescido).



    Por fim, não há falar em contrariedade à Súmula Vinculante 10 do STF, pois não houve declaração de inconstitucionalidade de preceito legal no âmbito da Turma. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo.” (e-Doc 18, p. 8)



    Assim, no presente caso, não se vislumbra o afastamento dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do CPC, no todo ou em parte, por fundamento constitucional, mas apenas interpretação e aplicação de norma infraconstitucional em entendimento pacificado na Súmula 283, II, do TST, o que revela a ausência de aderência estrita do objeto reclamado com a Súmula Vinculante nº 10. 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. ADI 1.105/DF E SÚMULA VINCULANTE 10. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O Tribunal de origem não afastou o art. 219 do CPC/2015 com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma implícita. No caso, o ato reclamado limitou-se a interpretar normas de caráter infraconstitucional para analisar a tempestividade do recurso inominado, sem adentrar em matéria de índole constitucional. 



    II – É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdão apontado como paradigma. 



    III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 45913-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 22/4/21)



    Nessa medida, entendo que o debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicada a apreciação do pedido de liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente